Tribunal: STJ
Processo: 4005991-50.2013.8.26.0577
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2062269 - SP(2022/0024711-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TEXTILNOVA FIACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: KDB FIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GIL HENRIQUE ALVES TORRES - SP236375
FERNANDA BATISTA LOUREIRO - DF035799
VIVIANE BATISTA SOBRINHO ALVES TORRES - SP236508
EMBARGADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
BÁRBARA DE CASTRO SEDA - MG139369
JORDANO SOARES AZEVEDO - MG115358
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 182 E 315 DO STJ. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e
manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência em recurso especial, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciado o caráter
infringente da insurgência voltada à superação indevida de óbice de admissibilidade e à
reabertura do juízo negativo de cognoscibilidade.
2- Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56973899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e75e8fd-ca10-4bba-8bfb-128ae78a235d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e75e8fd-ca10-4bba-8bfb-128ae78a235d

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2062269 - SP(2022/0024711-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TEXTILNOVA FIACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: KDB FIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GIL HENRIQUE ALVES TORRES - SP236375
FERNANDA BATISTA LOUREIRO - DF035799
VIVIANE BATISTA SOBRINHO ALVES TORRES - SP236508
EMBARGADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
BÁRBARA DE CASTRO SEDA - MG139369
JORDANO SOARES AZEVEDO - MG115358
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 182 E 315 DO STJ. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e
manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência em recurso especial, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciado o caráter
infringente da insurgência voltada à superação indevida de óbice de admissibilidade e à
reabertura do juízo negativo de cognoscibilidade.
2- Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Textilnova Fiação Ltda. contra acórdão da
Segunda Seção que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de indeferimento
liminar dos embargos de divergência.
Constou do acórdão embargado que a controvérsia de fundo não chegou a ser
apreciada no recurso especial, uma vez que o agravo interno então examinado não foi conhecido
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
A partir dessa premissa, concluiu-se pela incidência da Súmula n. 315 do STJ,
reputando-se incabíveis os embargos de divergência, bem como se consignou ser imprópria,
nessa via, a discussão acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55283186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: fd9e9805-af74-4e0b-acea-50630960b5d2

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
incorreu em omissão por não enfrentar o argumento de que a discussão não dizia respeito ao
mérito contratual da causa, mas à uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à
admissibilidade de recurso em hipóteses de fundamentações múltiplas e à interpretação da
Súmula n. 182 do STJ.
Alega, ainda, contradição e obscuridade na aplicação da Súmula n. 315 do STJ,
afirmando que a questão processual debatida poderia, em tese, ser objeto de embargos de
divergência, conforme precedente da Corte Especial mencionado na própria petição.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar
os óbices apontados no julgado embargado e determinar o exame da tese jurídica deduzida.
A embargada, por sua vez, pugnou pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se a
art. 1.022
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do
acerto do julgado nem à renovação de tese já apreciada e rejeitada.
No caso, não se verifica a omissão apontada.
O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a questão devolvida.
Assentou, expressamente, que a matéria de fundo veiculada no recurso especial não foi
apreciada por esta Corte, pois o agravo interno anteriormente manejado não foi conhecido em
razão de óbice formal, consubstanciado na ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, com incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Com base nisso, concluiu pela incidência da Súmula n. 315 do STJ, justamente por
não ser possível cotejar acórdão que julgou o mérito com outro que não o examinou,
ressalvando, ainda, que a função dos embargos de divergência não é reapreciar a correção da
aplicação de regra técnica de admissibilidade recursal no caso concreto.
Também não há contradição interna no julgado.
Com efeito, a embargante aponta, em verdade, inconformismo com a conclusão
adotada, ao sustentar que a controvérsia deveria ser compreendida como questão processual
uniformizável.
Ocorre que o acórdão embargado expressamente afastou essa leitura, ao assentar
que, na espécie, a discussão veiculada nos embargos de divergência reconduzia-se à aplicação de
regra técnica de conhecimento do recurso especial, matéria cuja análise se exaure no âmbito do
órgão fracionário competente.
Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão; há apenas
discordância da parte com a solução adotada.
Igualmente não se constata obscuridade, pois o acórdão foi explícito ao indicar por
que reputou incidente a Súmula n. 315 do STJ, porquanto inexistiu exame do mérito recursal no
Documento eletrônico VDA55283186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: fd9e9805-af74-4e0b-acea-50630960b5d2

acórdão embargado, por força de óbice formal anterior, o que inviabilizou a abertura da via dos
embargos de divergência. A motivação é inteligível, direta e suficiente, ainda que contrária à
pretensão da embargante.
No que toca ao precedente invocado na petição de embargos de declaração, sua mera
menção não evidencia omissão relevante.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou
precedentes suscitados pela parte, desde que apresente fundamentação apta a resolver a
controvérsia, como ocorreu na espécie.
Ademais, a embargante pretende, a partir desse julgado, demonstrar que a hipótese
dos autos se amoldaria a situação excepcional de cabimento dos embargos de divergência para
uniformização de tese processual. Essa linha argumentativa, contudo, visa reformar a conclusão
do acórdão, e não integrar vício efetivamente existente.
Em realidade, a leitura da petição revela nítido propósito infringente. Busca-se
requalificar a natureza da controvérsia, afastar a incidência da Súmula n. 315 do STJ e impor
novo exame de admissibilidade dos embargos de divergência.
Tal pretensão ultrapassa os estreitos limites do
do CPC, porquanto não se
art. 1.022
apoia na existência de omissão, contradição ou obscuridade efetivas, mas em mero
inconformismo com o entendimento firmado pela Segunda Seção.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Nos termos de precedentes firmados no Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de paradigmas que versem sobre a mesma questão jurídica, alguns
provenientes de turma de seção diversa do acórdão embargado e outros da
mesma seção, a competência para o julgamento integral do recurso pode ser
atribuída apenas ao colegiado mais amplo, a Corte Especial.
3. A alegada ofensa aos princípios e normas constitucionais, decorrente do
julgamento do próprio recurso nesta instância especial (CF,
III),
art. 105,
refere-se à matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o
que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
.
art. 102)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 2.039.559/MT,
relator
, Corte Especial, julgado em
DJEN
Ministro Raul Araújo
9/12/2025,
de
)
15/12/2025.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55283186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: fd9e9805-af74-4e0b-acea-50630960b5d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.062.269 / SP
Número Registro: 2022/0024711-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20180000078502 2062269 40059915020138260577
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TEXTILNOVA FIACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : KDB FIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GIL HENRIQUE ALVES TORRES - SP236375
FERNANDA BATISTA LOUREIRO - DF035799
VIVIANE BATISTA SOBRINHO ALVES TORRES - SP236508
EMBARGADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
BÁRBARA DE CASTRO SEDA - MG139369
JORDANO SOARES AZEVEDO - MG115358
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEXTILNOVA FIACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : KDB FIAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GIL HENRIQUE ALVES TORRES - SP236375
FERNANDA BATISTA LOUREIRO - DF035799
Documento eletrônico VDA56706354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 109b77d5-df3c-44c5-8345-6ec37a6264f3

VIVIANE BATISTA SOBRINHO ALVES TORRES - SP236508
EMBARGADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
BÁRBARA DE CASTRO SEDA - MG139369
JORDANO SOARES AZEVEDO - MG115358
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 109b77d5-df3c-44c5-8345-6ec37a6264f3